Tribunal: TJSP
Processo: 2280821-12.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2280821-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é Impetrante Doutor
VINÍCIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS e é Paciente WESLEY MARCELO
COSTA DA ROCHA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o "habeas corpus".
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2280821-12.2019.8.26.0000 - Itapetininga - Voto no 1645
VOTO No 1645
Habeas Corpus no 2280821-12.2019.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Impetrante: doutor Vinícius Adriano Cassamasimo Ramos
Paciente: Wesley Marcelo Costa da Rocha
Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva.
2. Liberdade provisória concedida pelo juízo "a quo", de modo superveniente.
3. Análise de mérito prejudicada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Joaquim, preso desde 29.11.2019 por suposta prática do delito previsto no
artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão de prisão, porque é genérica e não apresentou qualquer
elemento concreto que evidenciasse a presença dos pressupostos da medida extrema,
previstos no art. 312, "caput", do Código de Processo Penal. Aduz,ainda, acerca da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, ou substituição por
medidas cautelares, com expedição de alvará de soltura.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 60/61) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 64/65).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2280821-12.2019.8.26.0000 - Itapetininga - Voto no 1645
(fls. 72/74).
II Fundamentação
O exame do mérito do "habeas corpus" está prejudicado.
Extrai-se das informações complementares obtidas mediante consulta ao
sistema de gestão processual desta C. Corte (SAJ), que, em 20.1.2020, a prisão cautelar
foi revogada pelo juízo "a quo", tendo sido expedido alvará de soltura, clausulado. O
paciente não foi colocado em liberdade em razão de prisão preventiva decretada em
outro processo (proc. 1503914-06.2019.8.26.0269).
Assim, tendo em vista a cessação da suposta coação ilegal alegada na
inicial, restou prejudicado o exame do mérito do presente "writ", pela perda de seu
objeto, por força do art. 659 do Código de Processo Penal.
III - Conclusão
Ante o exposto, julga-se prejudicado o "habeas corpus."
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.